Tribunal: TJSP
Processo: 1018285-17.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Serviço de bloqueio de veículo. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo da empresa ré para afastamento ou redução dos danos morais. Roubo do caminhão do autor, que havia contratado o serviço de bloqueio. Provas dos autos que indicam que não houve o envio do comando de bloqueio no momento da solicitação do consumidor

Ementa:
Apelação. Serviço de bloqueio de veículo. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo da empresa ré para afastamento ou redução dos danos morais. Roubo do caminhão do autor, que havia contratado o serviço de bloqueio. Provas dos autos que indicam que não houve o envio do comando de bloqueio no momento da solicitação do consumidor porque a empresa não localizou o cadastro do cliente, retornando a ligação e informando o bloqueio após horas da ocorrência, o que comprometeu a qualidade do serviço prestado. Falha na prestação dos serviços. Demora no envio do comando de bloqueio que permitiu que o caminhão percorresse maior distância, dificultando sua localização. Veículo recuperado após dezoito dias. Danos moral configurado. Quantum fixado reduzido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018285-17.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PST
ELETRÔNICA LTDA., é apelado KLEBER APARECIDO FERNANDES DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
2
Voto no 10.891
Apelação no 1018285-17.2016.8.26.0114
Apelante: PST ELETRÔNICA LTDA.
Apelado: KLEBER APARECIDO FERNANDES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Apelação. Serviço de bloqueio de veículo. Ação de
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.
Sentença de parcial procedência. Apelo da empresa ré para
afastamento ou redução dos danos morais. Roubo do
caminhão do autor, que havia contratado o serviço de
bloqueio. Provas dos autos que indicam que não houve o
envio do comando de bloqueio no momento da solicitação
do consumidor porque a empresa não localizou o cadastro
do cliente, retornando a ligação e informando o bloqueio
após horas da ocorrência, o que comprometeu a qualidade
do serviço prestado. Falha na prestação dos serviços.
Demora no envio do comando de bloqueio que permitiu que
o caminhão percorresse maior distância, dificultando sua
localização. Veículo recuperado após dezoito dias. Danos
moral configurado. Quantum fixado reduzido. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PST Eletrônica Ltda em
face da sentença de fls. 120/122, proferida nos autos da ação de indenização por
danos materiais, morais e lucros cessantes, que foi promovida por Kleber Aparecido
Fernandes de Sousa.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
condenar a requerida a pagar ao autor o montante de R$ 25.000,00, à
título de danos morais, com correção e juros desde a presente.
Arcará a ré com honorários ao patrono da parte autora em 10% sobre o
valor da condenação e arcará a parte autora com honorários ao patrono da
requerida em 10% sobre a parte que sucumbiu, R$ 20.000,00, observada
a gratuidade deferida, fl. 27.
Custas na mesma proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 08/04/2019 (fls. 123).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
136/137).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o do
CPC. Contrarrazões às fls. 140/146.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que não cometeu
nenhum ato ilícito, não restando comprovada qualquer ação ou omissão que
ensejasse indenização moral. Aduz que não houve falha na prestação de serviços,
destacando que demonstrou que o serviço estava plenamente ativo na ocasião do
roubo, bem como, assim que contatada pelo Apelado, enviou o comando de bloqueio
ao veículo, conforme gravação do atendimento (fls. 115). Sustenta que a referida
gravação comprova que a alegação do Apelado de que o envio do comando foi
negado em razão da existência de débitos é infundada.
Argumenta que o serviço contratado é apenas de bloqueio e não de
rastreamento, razão pela qual não havia meios para localizar o veículo no momento
do envio do comando.
Esclarece que há dois tipos de bloqueio: o de ignição, que impede o carro
de dar partida após estacionar, e o bloqueio de bomba de combustível, que
interrompe o seu fornecimento e faz com que o veículo para de andar após algum
tempo, de modo que depois do envio do comando, o veículo poderá se movimentar
por algum tempo até seu funcionamento ser interrompido por completo.
Afirma que enviou o comando de bloqueio, mas não era possível
localizar o veículo ou saber se estava ou não em movimento, porque o serviço
contratado não abrangia seu monitoramento.
Defende que não restou evidenciada falha na prestação do serviço, tanto
que o veículo foi localizado pela polícia após dezoito dias do roubo.
Enfatiza que o fato do Apelado ter conseguido dar partida no veículo não
evidencia falha no serviço, porque “ao perceber que o veículo parou ou está parando
de funcionar, os meliantes podem identificar a existência do equipamento e desativá-
lo”.
Aduz que a insatisfação do Apelado com o serviço não é apta a ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
4
indenização moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para a
indenização e para os honorários advocatícios.
O Apelado, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos
termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS
e
LUCROS
CESSANTES
ajuizada
por
KLEBER
APARECIDO FERNANDES DE SOUSA em face de PÓSITRON PST
ELETRÔNICA LTDA. Alegou o autor que em 28/12/2015 contratou
com a ré Serviço de Bloqueio Remoto para Alarme Pósitron, pelo prazo
de 1 ano. Na data de 02/02/2016 trafegava pela Avenida Maria Edna
Vilagelim Zaquia, no Parque Via Norte, Campinas/SP, quando foi
abordado por dois indivíduos em uma Moto, os quais mediante grave
ameaça empregada por arma de fogo, subtraíram-lhe o caminhão, GPS,
celulares, pertences do seu ajudante Bruno e os objetos relativos a uma
mudança que estavam carregando no caminhão, da qual não tinha seguro
e o que gerou um prejuízo de R$ 10.000,00. Na ocasião efetuou contato
com a requerida, para que ativasse o bloqueio, evitando que veículo se
locomovesse e possibilitando a recuperação da carga que havia no
caminhão. A requerida inicialmente se recusou, sob o argumento de que o
autor estava inadimplente, este enviou comprovante de pagamento e o
bloqueio supostamente foi efetuado. Houve dificuldade em localizar o
veículo. Quando finalmente encontrado, o autor colocou a chave na
ignição, acionou o motor e o mesmo funcionou normalmente, indicando
que o caminhão não havia sido bloqueado. Em 25/03/2016 recebeu da
requerida um documento relativo a confirmação de cadastro pendente e
que não possuía serviços ativados, de modo que o caminhão não havia
sido bloqueado. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$
50.000,00 a título de danos morais, ao ressarcimento em dobro dos danos
materiais, perfazendo o valor de R$ 20.000,00 e lucros cessantes pelo
período no qual permaneceu sem seu instrumento de trabalho. Atribuiu à
causa o valor de R$ 70.000,00. Pediu a gratuidade. Juntou documentos.
O benefício da gratuidade de justiça foi deferido (fl. 27).
Devidamente citada (fls. 29/30), a requerida apresentou contestação (fls.
31/46). Alegou que o serviço contratado pelo autor estava ativo e que no
momento do atendimento o comando de bloqueio no veículo foi enviado.
Esclareceu que o bloqueio não fator fundamental na recuperação do
veículo, bem como é de conhecimento daqueles que praticam roubo a
existência de tais dispositivos, permitindo que os retirem quando da posse
do bem. Por fim bateu-se pela ausência de falhas no serviço prestado.
Houve réplica (fl. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
5
Intimadas a especificarem provas (fl. 109), a parte requerida solicitou
juntada de mídia contendo o áudio relativo ao atendimento prestado ao
autor (fl. 111) e a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do
feito (fl. 112).
A mídia foi juntada aos autos (fl. 116), mas o autor nada manifestou
sobre ela (fl. 119).
O pedido de indenização material e lucros cessantes foi bem afastada em
sentença, tanto que o Apelado não se insurgiu.
Em que pesem os argumentos da Apelante, a falha na prestação de
serviços restou demonstrada, o que se observa pelo atendimento dado ao Apelado,
cuja transcrição foi apresentada pela própria Apelante em contestação (fls. 33/34),
que não foi impugnada pelo Apelado em réplica.
Incontroversa a contratação entre as partes em 28/12/2015.
Consta do boletim de ocorrência de fls. 15/18 que o roubo ocorreu em
02/02/2016 às 12h40, ocasião em que o Apelado trafegava com o caminhão e foi
abordado por dois indivíduos em uma moto, que mediante grave ameaça com uso de
arma de fogo, subtraíram o caminhão carregado e pertences das vítimas. Verifica-se
que o boletim de ocorrência foi elaborado às 17h35.
O veículo foi localizado em 20/02/2016 (fls. 19/20), ou seja, após dezoito
dias, constando no documento de fls. 21 que haviam danos em “fechaduras, painel”.
No atendimento referido pela Apelante, verifica-se que não foi o contato
efetuado pelo Apelado, mas um retorno da Apelante a uma solicitação anterior do
consumidor. A ligação foi realizada pela atendente da Apelante, no momento em que
o Apelado estava na Delegacia registrando a ocorrência, e ela demonstra que já sabia
do roubo e confirmou que o Apelado havia solicitado o bloqueio anteriormente.
Durante a conversa informa que o serviço era apenas de bloqueio e não de
rastreamento. No momento em que o Apelado perguntou se o veículo já estava
bloqueado, a atendente respondeu que “Já enviei bloqueio, já consegui localizar o
cadastro do senhor e enviei bloqueio. Agora eu preciso saber, é que agora o senhor
está dando depoimento né?”.
Ora, se a atendente retornou ao Apelado e informou que conseguiu
localizar o cadastro e enviou o bloqueio, conclui-se que no primeiro contato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
6
Apelado com a central de atendimento não obteve êxito no pedido de bloqueio
porque eles não localizaram o cadastro, o que dá verossimilhança ao quanto alegado
pelo consumidor na inicial, de que o bloqueio inicialmente lhe foi negado sob o
argumento de que estava inadimplente, necessitando enviar o comprovante de
pagamento para a liberação do bloqueio.
Nessa ligação efetuada por preposta da Apelante ela questiona em qual
local o veículo foi roubado, quais as suas características e pergunta se o veículo
estava parado na rua, sendo informada que estava em movimento. A atendente diz
que encaminhou o bloqueio e iria enviar alertas, mas não esclareceu que tipo de
bloqueio foi enviado.
A ligação efetuada pela proposta da Apelante, enquanto o Apelado estava
prestando depoimento na Delegacia, sendo certo que estava naquele local por volta
das 17h30, demonstra que a Apelante somente localizou o cadastro do cliente e
efetuou o bloqueio horas depois do roubo ocorrido às 12h40, restando demonstrada a
falha na prestação dos serviços.
Se a Apelante tivesse efetuado o bloqueio tão logo solicitado pelo
Apelado, considerando que o veículo estava em movimento, deveria ter enviado o
comando de bloqueio para corte de combustível, o que faria com que o caminhão
parasse nas proximidades do local do roubo. Entretanto, restou comprovado pela
própria Apelante que ela não localizou o cadastro do cliente e o problema somente
foi resolvido horas depois, efetuando bloqueio muito tempo após a ocorrência, o que
certamente contribuiu para que o caminhão percorresse distância muito maior,
dificultando sua localização, o que ocorreu após quase vinte dias.
Portanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Apelante,
eis que nenhum consumidor que contrata qualquer tipo de serviço relacionado a
bloqueio ou rastreamento de veículo, espera que ao contatar a empresa seu cadastro
não seja localizado e o serviço não seja prestado imediatamente, sendo esse um fator
extremamente relevante para recuperação do bem, e a prestação do serviço ocorra
horas depois da solicitação, quando a empresa localiza o cadastro do cliente, o que
compromete a qualidade do serviço contratado.
Como bem reconheceu o MM Juízo a quo o serviço prestado “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
7
forneceu a segurança que o consumidor esperava, levando em conta os resultados e
os riscos que razoavelmente o mesmo poderia dele esperar, conforme preceitua o
artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor”.
Certo que o Apelado passou por momentos de angústia, frustração e
preocupação ao solicitar o serviço de bloqueio logo após o roubo e o mesmo somente
ser efetuado horas depois, quando a empresa finalmente localizou o cadastro do
cliente. O serviço prestado exige que o cliente avise a empresa logo após a
ocorrência, não negando a Apelante que o consumidor não a tenha comunicado com
brevidade. Além disso, a falta de organização ou controle com os dados cadastrais
dos clientes é nítida, eis que mesmo após ter afirmado que efetuou o bloqueio,
enviando comunicado ao cliente em 17/02/2016 (fls. 13/14), lhe envia uma outra
comunicação, em 26/03/2016, informando que não localizou o pagamento e o serviço
somente estaria ativo após a confirmação de pagamento (fls. 25/26), cabendo
destacar que o Apelado efetuou o pagamento anual em 27/12/2015.
A situação vivenciada não pode ser considerada com fato corriqueiro.
Além da preocupação natural com o roubo do veículo, o Apelado, que acreditava que
teria tranquilidade com a contratação do serviço de bloqueio e o veículo poderia ser
localizado com mais facilidade nas imediações, teve a infeliz surpresa de não
conseguir a prestação imediata do serviço, o que possibilitava que o caminhão se
distanciasse mais do local e, por consequência, dificultaria a sua recuperação.
Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
O Apelado pleiteou na inicial o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), sendo fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-17.2016.8.26.0114 -Voto no 10891
8
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, a demora na
prestação do serviço de bloqueio, pela desorganização da empresa, o que dificultou a
localização rápida do bem, mas considerando que o mesmo foi recuperado após
dezoito dias, considero que o valor fixado em sentença é exagerado. Reputo que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, in casu, não causa enriquecimento indevido da
parte, bem como impõe sanção a Apelante para que não reincida na mesma conduta.
Sobre o valor da indenização por danos morais, incide correção monetária e juros de
mora conforme fixado em sentença.
De rigor, a reforma parcial da sentença, impondo-se o parcial provimento
do apelo.
Em relação a sucumbência, considerando teor da súmula 326 do STJ1,
nada há a ser modificado, registrando que os honorários advocatícios de ambas as
partes foram fixados no menor percentual.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO à
apelação, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.